Tribunal: TJSP
Processo: 0008607-22.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008607-22.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JUSCELINO SOARES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008607-22.2015.8.26.0278 -Voto no 9369
2
VOTO no 9369
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008607-22.2015.8.26.0278
COMARCA: Itaquaquecetuba
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Antenor da Silva Cápua
APELANTE: Juscelino Soares Ferreira
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Juscelino Soares
Ferreira contra a r. sentença de fls. 112/116 (publicada em audiência aos
26/3/18), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas penas do
artigo 155, “caput”, do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da desclassificação do delito
para a forma tentada, com a redução da pena no patamar máximo, do
abrandamento do regime prisional, com aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal e da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 119/125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008607-22.2015.8.26.0278 -Voto no 9369
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 130/134), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 141/151).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 1o de agosto de 2015, no horário e
local indicados na denúncia, o apelante subtraiu, para si, a motocicleta
Honda/CG, placa EKF-4991, avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), pertencente à vítima Edson de Oliveira Andrade.
O recurso não merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada através dos autos de exibição, apreensão e avaliação da res (fls.
17/18).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
A confissão do apelante está em sintonia com as declarações da
vítima, bem como com os depoimentos das testemunhas, de modo que a
condenação era o desfecho natural da causa.
E também não era mesmo o caso de desclassificar o delito para a
forma tentada, porquanto o apelante teve a posse mansa e desvigiada do bem
subtraído, ainda que por breve lapso temporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008607-22.2015.8.26.0278 -Voto no 9369
4
Com efeito, a prisão do apelante não decorreu por perseguição
imediata, mas somente em razão da vítima, após perceber a subtração,
prontamente solicitar policiais militares, que estavam próximos ao local do
crime e que, eficaz e rapidamente, lograram deter o apelante, que já conduzia
a res pela via pública.
Assim, é certo que a vítima perdeu de vista o bem subtraído e
que o iter criminis foi integralmente percorrido pelo apelante, que já havia se
distanciado do local da subtração, consumando-se, portanto, o delito de furto.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo
momento foi mantida no mesmo patamar, uma vez que o douto magistrado
sentenciante compensou a circunstância agravante da reincidência (fl. 71
ameaças e porte de droga para consumo pessoal), com a circunstância
atenuante da confissão, em que pese a preponderância daquela sobre esta, a
exigir maior reprovação, face ao princípio da individualização da pena, mas
trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no terceiro momento foi
mantida nesse patamar, à míngua de causas alteradoras, pelo que foi tornada
definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Mostra-se já beneficiado o apelante com a fixação do regime
semiaberto para início do cumprimento da pena, apesar de ser reincidente,
mas trata-se de recurso exclusivo da defesa.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008607-22.2015.8.26.0278 -Voto no 9369
5
Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois,
apesar de o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispor que o
tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime
inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a
questão, por deter mais informações sobre o apelante, como a análise do
requisito subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o legislador deixou
bem claro que o regime prisional não é mero
consectário do quantum da reprimenda, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal, estando,
portanto, sujeito ao preenchimento dos pressupostos
do artigo 59, combinado com o seu inciso III, do
mesmo código (...). E embora não se desconheça o
teor do artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal, não há se cogitar de sua incidência imediata
nesta seara, sem elementos concretos a respeito da
existência (ou não) de outras condenações em
desfavor do réu, de seu comportamento no cárcere e
do
efetivo
lapso
que
permaneceu
preso,
a
recomendar a prudência e o bom senso que a
questão relacionada à detração penal seja analisada
por primeiro pelo juízo das execuções, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo
grau de jurisdição” (TJSP, 5a Câmara Criminal -
Apelação Criminal no 0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador
Juvenal
Duarte,
j.
11/06/2015, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008607-22.2015.8.26.0278 -Voto no 9369
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator